Tribunal: CARF
Processo: 10580.723005/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723005/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.236 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
DELSONIRO LIMA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 1/02/2012 a Notificação de Lançamento às fls.46, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, do ano-calendário de 2010, na qual foi alterado o imposto a
restituir apurado no valor de R$ 3.337,95, para 3.337,95, para R$ 1.694,90, conforme
consta do demonstrativo de apuração do imposto a restituir de fls. 06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723005/2012-26
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723005/2012-26

2 De acordo com as descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 05, foi apurada
omissão de rendimentos de R$ 47.698,77, do Fundo Financeiro da Previdência Social
dos Servidores Públicos, pois só faz jus à isenção de imposto de renda a partir da data
da reforma.
3 O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, em 03/03/2012,
conforme extrato de fls. 38, apresentou impugnação em 23/03/2012, para alegar que:

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave no valor de R$ 47.698,77.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à época.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43 Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional
ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são
isentos do imposto de renda.
Súmula CARF n° 63 Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.236 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.723005/2012-26

Verifica-se, portanto, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção em exame. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão, e o outro está relacionado à
existência de moléstia tipificada no texto legal, comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Compulsando os autos, consta um parecer médico da Polícia Militar (fl. 56), tendo
sido emitido em 02/05/2011, logo não consta dos autos documento demonstrando que o
contribuinte era portador de moléstia grave em 2010, logo deve ser mantida a infração de
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave no valor de R$
47.698,77, ano-calendário 2010.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 83
DF CARF MF
Original